Tribunal: CARF
Processo: 15746.720067/2023-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720067/2023-12
ACÓRDÃO
3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 DE FEVEREIRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2019
EFD-CONTRIBUIÇÕES. APRESENTAÇÃO COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES.
A apresentação da EFD-Contribuições com omissão de receitas auferidas,
ainda que relativamente apenas a uma parte das receitas isentas, constitui
infração à legislação tributária, sujeitando-se a pessoa jurídica responsável
à multa no percentual de 3% do valor das transações comerciais ou das
operações financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
2
RELATÓRIO
A fim de retratar as particularidades que circundam o litígio e que foram bem
resumidas pela DRJ, peço vênia para reproduzir o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de fiscalização 1 realizada pela DRF Santo André/SP perante a
empresa FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA, abrangendo o período de 01/01/2019 a
31/12/2019, na qual foi apurada a seguinte infração:
EFD-CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
APRESENTAÇÃO
DE
EFD-
CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS2 O sujeito passivo apresentou com informações inexatas,
incompletas ou omitidas Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita (EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/99, ensejando na aplicação de multa
A Autoridade fiscal efetuou, em 19/01/2023, a lavratura de Auto de
Infração OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 584 a 587),
constituindo um crédito tributário no valor de R$ 35.772.272,13:

De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 592 a 604:
Através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado de
11/08/2021, foi o contribuinte intimado a justificar diversas
inconsistências de valores constantes em suas EFDs-Contribuições
do ano-calendário 2019. As EFDs-C consideradas foram aquelas
transmitidas e válidas antes da data do início do procedimento
fiscal em 16/08/2021, e aqui denominadas: Original.
Em resposta datada de 18/10/2021, o contribuinte apresentou
reapuração de PIS e COFINS do ano-calendário 2019, sendo
informado, que devido à mudança de sistema operacional, foi
utilizado um plano de contas para janeiro a julho e um novo plano
de agosto a dezembro (...)Confrontando-se a reapuração
apresentada com o apurado no procedimento fiscal foram
encontradas novas divergências, sendo então o contribuinte
intimado a esclarecer os fatos através do Termo de Intimação
datado de 08/11/2021.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
3
Em resposta datada de 29/11/2021 o Contribuinte apresentou
novos esclarecimentos e ajustes na reapuração anteriormente
apresentada.
A partir dos novos esclarecimentos e da reapuração ajustada em
29/11/2021, em consonância com o apurado por esta fiscalização,
foi o contribuinte intimado a retificar suas EFDs-Contribuições, além
de informar se há qualquer outra divergência de interpretação
entre o apurado pela fiscalização e sua composição.
Diante das inconsistências apuradas, a Autoridade lançadora efetuou o
lançamento da multa prevista no art. 12, inc. II, da Lei no 8.218/1991:
DO CÁLCULO DO VALOR DA MULTA
A multa estipulada no art.12, II, no valor de 5% sobre o valor da
operação foi calculada a partir das omissões / prestação de
informações incorretas apuradas no valor de R$ 3.605.135.244,36,
sendo que 5% resultam em R$ 180.256.762,22, conforme quadro
abaixo.
O art. 12, II, da LEI No 8.218, limita o valor da multa a 1% (um por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração. Desta forma obedecendo ao limite
estabelecido a multa limitada em 1% totaliza R$ 47.227.608,22,
sendo que a receita bruta considerada foi aquela declarada em suas
EFDs-Contribuições retificadoras, conforme quadro abaixo.
Seguindo o determinado no parágrafo único, inciso II, do art. 12, a
multa deverá ser reduzida a 75% (setenta e cinco por cento), se a
obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. Desta forma
a multa aplicável totalizou o valor de R$ 35.772.272,13, conforme
quadro abaixo:
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
4

Quanto a redução da multa, temos que para o mês de janeiro de
2019 a EFDContribuições foi transmitida após o prazo final
estipulado no Termo de 11/05/2022, portanto sem direito,
conforme quadro.

Cientificada do lançamento em 23/01/2023, a contribuinte apresentou,
16/02/2023, a impugnação de fls. 614 a 623, contendo as seguintes alegações:
Conforme narrado no relatório fiscal de fls. 592/604 foi instaurada
fiscalização para a verificação de algumas supostas inconsistências
de valores constantes em suas EFDsContribuições do ano-
calendário 2019.
De fato, como informado na Resposta à Intimação datada do dia
18.10.2021 (fls. 216/221 do Processo Administrativo), a Requerente
informou que a EFDContribuições de 2019 apresentou algumas
inconsistências em decorrência da troca de seu sistema
operacional. (...)
Constatadas as inconsistências, a Requerente apresentou a
retificação da EFD referente ao ano-calendário de 2019, como bem
reconhecido pela própria Fiscalização (...)
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
5
A despeito da própria Requerente ter retificado a EFD e do erro não
ter implicado na falta de recolhimento de tributos, nem prejudicado
o trabalho de fiscalização, a D. Fiscalização, ainda assim, lavrou o
Auto de Infração ora impugnado para cobrar multa no valor
exorbitante de R$ 35.772.272,13.
Para lavratura do Auto de Infração, a D. Fiscalização realizou um
comparativo entre as EFDs originais e as EFDs retificadoras, o que
foi suficiente para que entendesse necessária a aplicação da multa
ora discutida (...)
Ou seja, não considerou a retificação feita pela ora Requerente nem
o fato de que as inconsistências não implicaram em recolhimento a
menor de tributo, mas apenas as incorreções e omissões verificadas
entre as EFDs originais e as EFDs retificadoras.
No entanto, apesar da previsão do artigo 12, inciso II, e parágrafo
único, inciso II, da Lei n° 8.218/91 para a cobrança da multa por
incorreção, inexatidão ou omissão na ECF, a Requerente entende
que a aplicação da multa num valor tão alto no seu caso concreto é
abusiva e desproporcional, violando outros comandos legais que
também deveriam ter sido observados pela D. Fiscalização.
Assim, a Requerente se socorre da presente impugnação em busca
de decisão administrativa que reconheça a abusividade e
desproporcionalidade da cobrança da multa formal neste caso
concreto e, por consequência, determine o cancelamento do auto
de infração, conforme será melhor demonstrado adiante.
MOTIVOS DETERMINANTES PARA O CANCELAMENTO DA MULTA
Antes de avançarmos na demonstração da abusividade da multa
formal
aplicada,
cabe
elencarmos
algumas
peculiaridades
importantes do caso concreto da Requerente que deveriam ter sido
consideradas pela D. Fiscalização no momento da lavratura do auto
de infração e não o foram:
(i) o erro no preenchimento da EFD não causou recolhimento a
menor de tributos;
(ii) o erro no preenchimento da ECF não privou a fiscalização de
informações relevantes para a apuração do tributo;
(iii) a Requerente prestou todos os esclarecimentos solicitados pela
fiscalização sobre o erro no preenchimento da EFD e realizou a
retificação da EFD, o que denota a sua boa-fé; e
(iv) o erro foi causado por uma mudança no sistema operacional da
Requerente, mas não gerou valores maiores ou menores de
recolhimento de tributos, tratando-se de um equívoco operacional
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
6
inócuo, sem reflexos para a apuração dos tributos e para o trabalho
de fiscalização.
Dito isso, é importante destacar que, embora exista previsão legal
para a cobrança da multa por preenchimento incorreto da EFD
(artigo 12, inciso II, e parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8.218/91),
a aplicação desse dispositivo legal deve ser feita de forma integrada
com outros comandos existentes na legislação e também com a
finalidade na qual se insere a cobrança desse tipo de multa.
Nesse sentido, o artigo 2oA, inciso VI, da Lei 9.784/1999 estabelece
que a Administração Pública Federal obedecerá aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo observar o critério da
adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público.
Em complemento a esse comando legal, a Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB) estabelece no seu artigo 20,
parágrafo único, que deve ser demonstrada pelo agente público a
necessidade e a adequação da medida imposta.
Além disso, seu artigo 22, parágrafo 2o, estabelece que na aplicação
de sanções serão consideradas a natureza e a gravidade da infração
cometida, os danos que dela provierem para a administração
pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes.
Todas essas regras foram veiculadas por leis que estão em vigor e
às quais a Receita Federal do Brasil e a D. Fiscalização estão
submetidas, mas que não foram observadas no presente caso.
É preciso lembrar, ainda, que a aplicação de uma norma não deve
ser feita de forma isolada, mas sim a partir do ordenamento jurídico
de que é parte, de modo que a sua aplicação se relacione com
todas as outras com o mesmo objeto, direta ou indiretamente.
(...)
Adaptar o conceito de adequação para as multas por mero
descumprimento de obrigação acessória, quando não há falta de
recolhimento de tributo, exige primeiro verificar qual é a finalidade
dessa modalidade de multa.
(...)
Não houve danos relevantes causados a administração pública e,
ademais, existem circunstâncias atenuantes decorrentes da boa-fé
da Requerente, a qual prestou corretamente todas as informações
que permitiram à D. Fiscalização identificar a existência do erro e,
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
7
tão logo ele foi constatado, providenciou a retificação da EFD do
ano-calendário de 2019.
Essa ausência de danos e as circunstâncias atenuantes foram
ignorados pela D.
Fiscalização, mas poderiam ter sido utilizadas como fundamento,
em conjunto com as demais justificativas apontadas acima, para
não aplicar a multa neste caso concreto.
Por fim, o último requisito legal é que a cobrança da multa seja
necessária. A necessidade aqui tem um sentido técnico que deve
ser extraído da doutrina. A esse respeito, conforme PAULO
ROBERTO COIMBRA SILVA, o termo necessidade faz referência à
utilização do meio menos gravoso aos direitos dos particulares na
consecução dos objetivos da norma sancionadora, de modo que a
multa seja aplicável quando for absolutamente indispensável.
Por sua vez, os direitos da Requerente que estão sendo afetados
pela aplicação da multa são dois: o direito de propriedade (artigo 5,
inciso XXII, da CF/88) e o direito ao livre exercício da atividade
econômica (artigo 170, parágrafo único, da CF/88).
(...)
Por fim, cabe ainda mencionar o julgamento recentemente iniciado
do RE 640.452/RO, Tema 487 da Repercussão Geral, que versa
sobre o caráter confiscatório da multa aplicada em razão de
descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever
instrumental. Em seu voto, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso,
concluiu que a multa isolada não pode exceder o limite de 20% do
valor do respectivo tributo, ocasião em que julgou procedente o
recurso do contribuinte e propôs como tese:
“A multa isolada, em razão do descumprimento de
obrigação acessória, não pode ser superior a 20% (vinte por
cento) do valor do tributo devido, quando há obrigação
principal subjacente, sob pena de confisco”.
(...)
O PEDIDO
Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, e com base nos
documentos e informações juntados ao processo administrativo, a
Requerente pleiteia seja acolhida e integralmente provida a
presente Impugnação, para que seja julgado improcedente o Auto
de Infração objeto do Processo Administrativo no 15746-
720.067/2023-12, cancelando-se integralmente a multa formal
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
8
exigida pela D. Fiscalização, arquivandose, ainda, o processo
administrativo correlato.
Termos em que, protestando provar o alegado por todos os meios
de prova em Direito admitidos, sem exceção de quaisquer,
especialmente pela juntada de novos documentos ou quaisquer
outras providências que se entendam necessárias para a elucidação
da verdade real dos fatos ora alegados, pede deferimento.
Seguindo a marcha processual, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 02 decidiu pela improcedência da impugnação da recorrente, porquanto
confirmada a inexatidão da EFD-Contribuições posteriormente, sanada. A decisão recebeu como
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS. MULTA.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos
digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária.
A inobservância dessa disposição acarretará a imposição da multa equivalente a
5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% do valor da receita
bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Tão logo intimada, a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
reiterando o fundamental cancelamento da multa, em síntese, dada a abusividade e
desproporcionalidade da sanção frente a conduta praticada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos necessários de admissibilidades tratados no Decreto no
70.235/72 e RICARF, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
9
Extrai-se do relatório que, uma vez constatado pela fiscalização a omissão e/ou
inexatidão de informações na EFD-Contribuições transmitida pela recorrente, relativa ao ano-
calendário de 2019, houve a lavratura de auto de infração para exigência da multa encampada no
inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/91, in verbis:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Em suas razões recursais, a recorrente adota como pano de fundo matéria que toca
inconstitucionalidade da sanção, para tanto vale-se da abusividade e desproporcionalidade da
multa. Traslado trecho da peça recursal:
21. Assim, o correto seria a D. Fiscalização ter analisado em conjunto com o artigo
12, inciso II, e parágrafo único, inciso II, da Lei n° 8.218/91, que prevê a multa por
preenchimento incorreto da EFD, as regras previstas no artigo 2oA, inciso VI, da
Lei 9.784/1999 e nos artigos 20, parágrafo único, e 22, parágrafo 2o, da LINDB. Se
assim tivesse agido a D. Fiscalização, concluiria que a multa em questão não
deveria ser cobrada.
22. De acordo com tais normas, os seguintes critérios e condições deveriam ter
sido considerados pela D. Fiscalização antes da aplicação da multa:
(i) o critério da adequação entre meios e fins (proporcionalidade);
(ii) é vedada a imposição de sanções em medida superior ao necessário para
atendimento do interesse público;
(iii) deve ser considerada na aplicação da multa a gravidade da infração cometida,
os danos causados a administração pública e as circunstâncias atenuantes; e
(iv) a cobrança da multa deve ser necessária.
(...)
27. Portanto, a aplicação da multa numa situação concreta que não tenha violado
alguma dessas duas finalidades significa dizer que a multa é inadequada, já que
não haverá compatibilidade entre o meio (multa) e o fim por ela pretendido. Uma
multa inadequada, a seu turno, corresponde a uma multa desproporcional.
28. No caso concreto da Recorrente, a EFD do ano-calendário de 2019 foi
apresentada tempestivamente para a Receita Federal do Brasil, ou seja, não
houve qualquer atraso na transmissão das informações pela Recorrente.
29. Ademais, também foram prestadas todas as informações necessárias para a
apuração correta PIS e da COFINS, uma vez que o erro no preenchimento da EFD
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
10
não ocasionou o recolhimento a menor de tributos, de modo que não houve
qualquer impacto tanto para o cálculo desses tributos quanto para o trabalho de
fiscalização.
(...)
42. Por fim, cabe ainda mencionar o julgamento recentemente iniciado do RE
640.452/RO, Tema 487 da Repercussão Geral, que versa sobre o caráter
confiscatório da multa aplicada em razão de descumprimento de obrigação
acessória decorrente de dever instrumental. Em seu voto, o Ministro Relator Luís
Roberto Barroso, concluiu que a multa isolada não pode exceder o limite de 20%
do valor do respectivo tributo, ocasião em que julgou procedente o recurso do
contribuinte e propôs como tese:
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, entendo irreparável a
decisão recorrida por duas razões:
A recorrente ao arguir o efeito confiscatório e sustentar que a multa aplicada, acaba
por esbarrar na vedação técnica-jurídica pelos membros deste Colegiado de apreciar o seu pleito,
em tese fixada pelo Tribunal Administrativo por meio da Súmula Vinculante CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não bastasse, sabe-se que a obrigação acessória1, impõe ao contribuinte o dever de
declarar/informar aos órgãos fiscalizadores dados sobre as operações realizadas em determinado
período (fato gerador). Dado ônus é imprescindível ao procedimento de fiscalização e de cobrança
dos tributos inerentes às operações realizadas pelas pessoas físicas e jurídicas:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interêsse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
A obrigação acessória guarda enorme importância ao sistema fiscal; assegura a
conformidade tributária, essencial à transparência financeira e fiscal da pessoa jurídica junto aos
órgãos fiscalizatórios. Tem ainda o condão de consubstanciar o próprio lançamento fiscal, visto
que indica a matéria tributável para plena apuração do montante do tributo devido (art. 142 do
CTN), ou até mesmo para que se efetivar a homologação pela fiscalização.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[omissis]
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interêsse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
11
Seria cabível afastar à penalidade, se evidenciada a hipótese do inciso III do art. 111
do CTN que assim versa; claramente não é o caso da discussão em debate, já que não observado,
no caso concreto, norma isentiva ou de dispensa do descumprimento de obrigação acessória.
Repita-se, o citado encargo não tem qualquer relação com a obrigação principal
(pagar tributo) de modo que, a entrega dos dados e dos documentos contábeis-fiscais não
excluem a obrigação do contribuinte de apurar o crédito tributário e efetuar o seu recolhimento,
posicionamento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp no 1.116.792/PB,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, a seguir transcrito:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTI-
GO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE DESLOCAMENTO
DE BENS DO ATIVO PERMANENTE OU DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECI-
MENTOS DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACES-
SÓRIA CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS BENS. INEXISTÊNCIA, EM
TESE, DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS). IRRELEVÂNCIA.
FATOR VIABILIZADOR DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 175, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 194, DO CTN. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEI LOCAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.
1. O ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado
pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever
fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito passivo da aludida
"obrigação acessória" não seja contribuinte do tributo ou que inexistente, em te-
se, hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da ra-
zoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico.
2. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sen-
su (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais
(desprovidos do timbre da patrimonialidade), que a viabilizam.
3. Com efeito, é cediço que, em prol do interesse público da arrecadação e da fis-
calização tributária, ao ente federado legiferante atribui-se o direito de instituir
obrigações que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem
guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo
das atividades desenvolvidas pelos administrados, o que se depreende da leitura
do artigo 113, do CTN, verbis:
"Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por obje-to as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da ar-recadação ou
da fiscalização dos tributos.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
12
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, conver-te- se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária." 4. Abalizada
doutrina esclarece que:
"Por sem dúvida que a prestação pecuniária a que alude o art. 3o, do Códi-go, dá
uma feição nitidamente patrimonial ao vínculo tributário, pois o di-nheiro -
pecúnia - é a mais viva forma de manifestação econômica. Esse dado, que salta à
evidência, nos autoriza a tratar o laço jurídico, que se ins-tala entre sujeito
pretensor e sujeito devedor, como uma autêntica e ver-dadeira obrigação,
levando-se em conta a ocorrência do fato típico, previs-to no descritor da norma.
Mas é inaplicável àqueloutras relações, também de índole fiscal, cujo objeto é um
fazer ou não-fazer, insusceptível de con-versão para valores econômicos.
Ladeando a obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, enquan-to
entidade tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos ou-tros,
positivos ou negativos, consistentes num fazer ou não-fazer, que não se explicam
em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o conheci-mento, o controle e a
arrecadação da importância devida como tributo.
Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias,
nome impróprio, uma vez que não apresentam o elemento ca-racterizador dos
laços obrigacionais, inexistindo nelas prestação passível de transformação em
termos pecuniários. São liames concebidos para produzirem o aparecimento de
deveres jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no sentido de
imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos. É dever de todos prestar
informações ao Poder Público, execu-tando certos atos e tomando determinadas
providências de interesse ge-ral, para que a disciplina do relacionamento
comunitário e a administração da ordem pública ganhem dimensões reais
concretas. Nessa direção, o cumprimento de incontáveis deveres é exigido de
todas as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc., e,
também, no que entende com a atividade tributante que o Estado exerce. (...)...
no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros deve-res, que
possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a obser-vância do
cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação dos tributos. Esses
deveres são, entre muitos, o de escriturar livros, prestar in-formações, expedir
notas fiscais, fazer declarações, promover levantamen-tos físicos, econômicos ou
financeiros, manter dados e documentos à dis-posição da autoridades
administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o
objeto de propiciar ao ente que tributa a veri-ficação do adequado cumprimento
da obrigação tributária.
(...)... Ele (Estado) pretende ver atos devidamente formalizados, para que pos-sa
saber da existência de liame obrigacional que brota com o acontecimen-to fáctico,
previsto na hipótese da norma. Encarados como providências instrumentais ou
como a imposição de formalidades, tais deveres repre-sentam o meio de o Poder
Público controlar o fiel cumprimento da presta-ção tributária, finalidade essencial
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
13
na plataforma da instituição do tributo." (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de
Direito Tributário", 20a ed., Ed. Sa-raiva, São Paulo, 2008, págs. 319/322)5. Os
deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vincu-
lam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro
benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do
CTN, verbis:
"Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumpri-mento
das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
excluído, ou dela conseqüente. (...)Art. 194. A legislação tribu-tária, observado o
disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especi-ficamente em função da
natureza do tributo de que se tratar, a competên-cia e os poderes das autoridades
administrativas em matéria de fiscaliza-ção da sua aplicação.
Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pesso-as
naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade
tributária ou de isenção de caráter pessoal." 6. Destarte, o ente federado
competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres
instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que
constituam instrumento relevante para o pleno exercí-cio do poder-dever
fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecurató-rio do interesse
público na arrecadação.
7. In casu: (i) releva-se incontroverso nos autos que o Estado da Paraíba, median-
te norma inserta no RICMS, instituiu o dever instrumental consistente na exigên-
cia de nota fiscal para circulação de bens do ativo imobilizado e de material de
uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira; e (ii)
o Fisco Estadual lavrou autos de infração em face da instituição financeira, sob o
fundamento de que os bens do ativo imobilizado e de uso e consumo (deslo-cados
da matriz localizada em São Paulo para a filial localizada na Paraíba) en-
contravam-se acompanhados apenas de simples notas de remessa, elaboradas
unilateralmente pela pessoa jurídica.
8. Deveras, é certo que: (i) "o deslocamento de bens ou mercadorias entre esta-
belecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de in-
cidência do ICMS", máxime em se tratando de remessa de bens de ativo imobili-
zado, "porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circula-
ção jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010), ratio igualmente
aplicável ao deslocamento de bens de uso e consumo; e (ii) o artigo 122, do CTN,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.014 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720067/2023-12
14
determina que "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às
prestações que constituam o seu objeto".
9. Nada obstante, subsiste o dever instrumental imposto pelo Fisco Estadual com
o intuito de "levar ao conhecimento da Administração (curadora do interesse pú-
blico) informações que lhe permitam apurar o surgimento (no passado e no pre-
sente) de fatos jurídicos tributários, a ocorrência de eventos que tenham o con-
dão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, além da extinção da obri-
gação tributária" (Maurício Zockun, in "Regime Jurídico da Obrigação Tributária
Acessória", Ed. Malheiros, São Paulo, 2005, pág.
134).
10. Isto porque, ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobiliza-
do e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma insti-
tuição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco
Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabili-
dade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens
da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais. 11. Con-
seqüentemente, não merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a legali-
dade da autuação do contribuinte por proceder à remessa de bens (da matriz lo-
calizada em São Paulo para a filial da Paraíba) desacompanhados do documento
fiscal pertinente.
12. Outrossim, forçoso destacar a incognoscibilidade da insurgência especial sob
enfoque que demande a análise da validade da legislação local (Súmula 280/STF).
13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 704
DF CARF MF
Original